Tribunal: STF
Processo: Rcl 42866
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso extraordinário. Decisão de inadmissibilidade que aplica a sistemática da repercussão geral. Alegação de usurpação de competência do STF. Não ocorrência. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042, CPC/15) contra decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral, e sim o agravo interno previsto no art. 1.029 do CPC/15.



    2. Inexiste a alegada usurpação de competência, não incidindo a Súmula nº 727/STF.



    3. Agravo regimental não provido.